Tribunal: STF
Processo: AI 395946
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQÜESTIONAMENTO DA
MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
        Hipótese em que o recurso não tem condições de apreciação.
        Agravo desprovido.